Tribunal: TJDFT
Processo: 0737160-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737160-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO EULER PARANHOS AGRAVADO: SEBASTIAO CURIO RODRIGUES DE MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a Agravante requer a desistência do Agravo de Instrumento, conforme petição de Num. 21522852. Assim, homologo a desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator